Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603458-54.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-09

Inteiro teor:
14/08/2023
Número: 0603458-54.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Jurista 2
Última distribuição : 23/09/2022
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - IDU MARCELO BLASZCZAK - ELEIÇÕES 2022 -
Partido Social Democrático - PSD
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 IDU MARCELO BLASZCZAK DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADO)
MATHEUS DE FARIA BLASZCZAK (ADVOGADO)
IDU MARCELO BLASZCZAK (REQUERENTE)
MATHEUS DE FARIA BLASZCZAK (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43684476
10/08/2023
20:03
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 62.232

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603458-54.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
INTERESSADO: ELEICAO 2022 IDU MARCELO BLASZCZAK DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: MATHEUS DE FARIA BLASZCZAK - OAB/PR106488
REQUERENTE: IDU MARCELO BLASZCZAK
ADVOGADO: MATHEUS DE FARIA BLASZCZAK - OAB/PR106488
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. CANDIDATO. CONTAS
FINAIS. AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO.
ATRASO. APROVAÇÃO COM RESSALVA.

1. O atraso na apresentação da prestação
de contas final configura falha formal que
enseja a anotação de ressalva se, no caso
concreto, verificar-se que não houve
prejuízo à fiscalização pela Justiça Eleitoral.

2. Contas aprovadas com ressalva.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 09/08/2023

RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se da prestação de contas de IDU MARCELO BLASZCZAK, candidato
a DEPUTADO ESTADUAL, relativa às Eleições 2022.
Num. 43684476 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 10/08/2023 20:03:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081020030160200000042644992
Número do documento: 23081020030160200000042644992
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/08/2023 12:05:10

As contas parciais foram apresentadas em 13/09/2022 (id. 43140321); as
finais, em 23/11/2022 (id. 43441604), com o extrato apontando receitas e despesas
zeradas.

Publicado em 02/12/2022 o edital previsto no artigo 56, caput, da resolução
TSE nº 23.607/2019 (id. 43466537), não houve impugnação no prazo legal (id.
43476408).

A unidade técnica emitiu, em primeira análise e com base nas informações
disponíveis, Parecer Técnico Conclusivo (id. 43239469) pela aprovação com ressalvas,
apontando como única inconsistência o atraso na entrega da prestação de contas final.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela aprovação com
ressalvas (id. 43644184).

É o relatório.

VOTO

A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao
conferir publicidade aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e
combata o abuso de poder econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de
impugnação do mandato eletivo (parágrafo 10 do artigo 14 da CF).

A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos
públicos e privados utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores –
principais destinatários dessas informações – possam saber exatamente quais são os
principais patrocinadores de uma dada candidatura para, a partir daí, poder inferir quais
interesses representa, bem como se são lícitos ou não e se estão alinhados com seus
anseios de uma sociedade mais justa e menos desigual.

O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da
criação do Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo
Partidário ou FP – pelos artigos 38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente
ampliado em anos recentes e que passou a beirar o bilhão de reais, elevou a um novo
patamar de exigência o controle do gasto partidário, inclusive quanto a eventuais
repasses para os seus candidatos.

Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - Fundo Eleitoral ou FEFC - pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C
na Lei nº 9.504/97, composto por dotações orçamentárias da União e que alcança cifras
bilionárias, aumentou consideravelmente a responsabilidade de candidatos e partidos
quanto à comprovação do bom uso dessa receita pública, mormente face ao fato de esse
fundo responder, na maioria dos casos, por percentual muito significativo do
financiamento eleitoral.

Num. 43684476 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 10/08/2023 20:03:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081020030160200000042644992
Número do documento: 23081020030160200000042644992
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/08/2023 12:05:10

As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos
acerca da sua movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a
apuração de responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza
penal ou cível, justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.

Para as eleições 2022, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou a resolução
TSE nº 23.607/2019, que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência
dominante naquela Corte quanto à prestação de contas eleitorais.

No caso sub judice, tem-se que, submetidas as contas à análise técnica, a
única inconsistência encontrada pela unidade técnica foi a entrega da prestação de
contas final após o prazo previsto na Resolução.

Neste ponto, a unidade técnica assinalou a prestação de contas foi enviada
via SPCEWEB em 01/11/2022 e confirmada com a entrega da mídia em 23/11/2022, fora
do prazo fixado na Resolução TSE.

De acordo com o art. 49 da Resolução TSE nº 23.607/19, as prestações de
contas finais relativas ao primeiro turno devem ser prestadas, via SPCE, até o 30º dia
posterior à realização das eleições.

Para o pleito de 2022, cujo primeiro turno ocorreu em 02/10, os candidatos
teriam até o dia 02/11 para apresentarem suas prestações de contas finais.

O art. 55, § 1º, da Resolução, ainda, prevê que "o recibo de entrega da
prestação de contas somente será emitido após o recebimento da mídia eletrônica com
os documentos" no mesmo prazo previsto no art. 49.

No caso concreto, contudo, a falha não inviabilizou a análise das contas,
tendo mesmo a unidade técnica emitido parecer conclusivo em primeira análise.

O CNPJ do candidato foi atribuído em 11/08/2022 e houve pedido de
desistência da candidatura homologado em 30/08/2022.

Na análise foi possível verificar que:

i) não foram identificados indícios de recebimentos de recursos originários de
fontes vedadas;

ii) não foram identificados indícios de omissão de receitas e gastos;

iii) não há registro de recebimento de recursos públicos;

iv) não houve movimentação financeira, conforme os extratos eletrônicos
enviados pela instituição financeira;

v) não há registro de arrecadação, sobras ou dívidas de campanha.

Assim, não foram apontados no Parecer Técnico Conclusivo quaisquer
inconsistências que sejam aptas a impedir a aprovação das contas com a anotação de
Num. 43684476 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 10/08/2023 20:03:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081020030160200000042644992
Número do documento: 23081020030160200000042644992
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/08/2023 12:05:10

ressalva relativa à apresentação extemporânea das contas finais.

É nesse sentido que tem decidido este Tribunal:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL.
ATRASO NA APRESENTAÇÃO DE CONTAS FINAIS. FALHA QUE NÃO
COMPROMETE A FISCALIZAÇÃO E CONFIABILIDADE DAS CONTAS.
APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
1. O atraso na entrega da prestação de contas final por poucos dias configura
mera impropriedade, uma vez que não obstaculiza a análise das contas.
2. Contas aprovadas com ressalvas.
[TRE-PR. PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060314593, Rel. Des.
Fernando Wolff Bodziak, Publicação: DJE - DJE, Tomo 112, Data
15/06/2023]

PRESTAÇÃO DE CONTAS. CARGO AO SENADO. ELEIÇÕES 2022.
APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL.
INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PARA ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA
ESPECÍFICA. IRREGULARIDADES QUE NÃO COMPROMETERAM A
FISCALIZAÇÃO PELA JUSTIÇA ELEITORAL. CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS.
1. Trata–se de prestação de contas de campanha de candidato ao cargo de
Senador, no pleito de 2022.
2. A apresentação das contas finais com atraso é falha de natureza formal
que merece ressalva, desde que não implique prejuízo à atividade
fiscalizatória pela Justiça Eleitoral. Precedente.
3. O atraso na abertura da conta bancária específica de campanha por um
curto período pode ser ressalvado caso não comprometa a fiscalização e a
efetiva análise das contas. Precedente.
4. Contas aprovadas com ressalvas.
[TRE-PR. PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060286877, Rel. Des.
Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes do Amaral, Publicação: DJE - DJE, Tomo
95, Data 19/05/2023]

CONCLUSÃO

Ante o exposto, voto no sentido de APROVAR COM RESSALVAS as contas
de Idu Marcelo Blaszczak, relativas às eleições de 2022.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

Num. 43684476 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 10/08/2023 20:03:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081020030160200000042644992
Número do documento: 23081020030160200000042644992
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/08/2023 12:05:10

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603458-54.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - INTERESSADO: ELEICAO 2022
IDU MARCELO BLASZCZAK DEPUTADO ESTADUAL - Advogado do INTERESSADO:
MATHEUS DE FARIA BLASZCZAK - PR106488 - REQUERENTE: IDU MARCELO BLASZCZAK -
Advogado do REQUERENTE: MATHEUS DE FARIA BLASZCZAK - PR106488.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 09.08.2023

Num. 43684476 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 10/08/2023 20:03:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081020030160200000042644992
Número do documento: 23081020030160200000042644992
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/08/2023 12:05:10